Tribunal: TJES
Processo: 0013937-75.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Resistência; Falsa identidade
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013937-75.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE RAMPINELLI CAMPOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

02 (DOIS) RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, E ARTIGO 329, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONCURSO DE AGENTES. GRAVE AMEÇA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PADRÃO JURISPRUDENCIAL NÃO ADOTADO. PENA REDUZIDA.

1.
A prova ora consubstanciada não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois o caderno probatório forma alicerce seguro, no qual pode sustentar-se o édito condenatório.

2.
É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento, em desfavor do agente do ilícito, de circunstâncias judiciais, nos termos indicados no art. 59, do CP.

3.
“A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes. (STJ; AgRg-AREsp 2.231.252; Proc. 2022/0327591-6; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/02/2023; DJE 06/03/2023)”.

4.
Recursos conhecidos. Parcial provimento àquele interposto pelo primeiro apelante e negado provimento à apelação do segundo recorrente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de 02 (dois) recursos de apelação criminal interpostos por FELIPE RAMPINELLI CAMPOS e por DANYLO CONCEIÇÃO PEREIRA, em face da r. sentença de fls. 353/358, proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal de Vila Velha.

A denúncia de fls. 02/03, oferecida em face dos ora apelantes, narrou que:

“(...) no dia 01 de outubro de 2020, por volta das 09:20 horas, na Rua XVI, próximo a casa de n° 110, bairro Cocal, município de Vila Velha, os denunciados Danylo Conceição Pereira e Felipe Rampinelli Campos, agindo em comunhão de vontades e unidade de desígnios, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 01 (um) veículo ‘VW Gol’ de cor prata e placas alfanuméricas QPT8E62, pertencente à vítima Ailton Viana Cota.

Consta dos autos que os denunciados, empunhando, cada um, uma arma de fogo, aproximaram-se da vítima e anunciaram o ‘assalto’, exigindo que lhes fosse entregue a chave do automóvel em questão. Outrossim, tentaram subtrair a aparelho celular de Ailton, que resistiu, tendo os criminosos partido mesmo sem o telefone, já que moradores da vizinhança presenciavam toda a ação.

Ato contínuo, policiais militares foram acionados via Ciodes, sendo-lhes repassadas as características do carro, para que iniciassem as buscas. Assim, ao trafegarem pela Rodovia ES-060, na altura do bairro Barra do Jucu, os militares avistaram o veículo e imediatamente acionaram os sinais sonoros e luminosos, dando ordem de parada, a qual foi ignorada pelos denunciados.

Noticiam os autos que, em determinado momento da perseguição motorizada em alta velocidade pelos bairros Riviera da Barra e Cidade da Barra, os denunciados, na condução do automóvel subtraído, vieram a colidir, contra um veículo VW/Gol, de cor azul, e placas alfanuméricas MPS-3420, na rua Casimiro de Abreu, causando severos danos na lataria do carro, sem que, contudo, isso impedisse a continuidade da fuga.

Após, no momento em que acessavam a Rua Machado de Assis, os denunciados se opuseram à execução do ato legal de prisão, efetuando disparos contra os policiais, os quais, de maneira necessária e proporcional, revidaram a injusta agressão também atirando.

Ao final da via, o denunciado que conduzia o automóvel subtraído perdeu o controle da direção e colidiu contra a muro de urna residência de propriedade da Sra. Maria Júlia de Siqueira. Nesse momento, Danylo e Felipe, então, abandonaram o veículo na tentativa de se evadirem a pé, sendo, entretanto, alcançados e detidos pelos agentes da lei.

Infere-se dos autos que, em buscas pelo interior do automóvel, foram encontradas as armas de fogo utilizadas na prática do roubo, tratando-se de: 01 (uma) pistola da marca ‘Taurus’ de calibre .380, devidamente municiada com 15 (quinze) projeteis, além de outros 02 (dois) carregadores, totalizando 28 (vinte e oito) cartuchos calibre .380, e 01 (um) revólver da marca ‘Rossi’ de calibre .38 com numeração suprimida, municiado com 03 (três) projeteis de mesmo calibre. Foram descobertos, ademais, 12 (doze) munições calibre .38 intactas, 03 (três) estojos deflagrados e 01 (uma) balaclava, transportadas pelos denunciados sem autorização e desacordo com determinação legal”.

Diante do farto acervo probatório produzido ao longo da instrução criminal, os recorrentes foram condenados pela prática dos delitos previstos no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, e no artigo 329, ambos do Código Penal, nos termos do art. 69, do mesmo
codex
, às penas de 10 (dez) anos de reclusão, 03 (três) meses de detenção, em regime inicial fechado e 20 (vinte) dias-multa (Danylo) e 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, 03 (três) meses de detenção, em regime inicial fechado e 15 (quinze) dias-multa (Felipe), absolvendo este último quanto ao crime previsto no artigo 307, do Código Penal.

Em razões recursais, enquanto a defesa de FELIPE RAMPINELLI CAMPOS requereu a reforma da r. sentença, tão somente “no que tange à dosimetria da pena imposta ao recorrente”, DANYLO CONCEIÇÃO PEREIRA pugnou pela sua absolvição ou, subsidiariamente, para que “seja a pena redimensionada, fixando o regime mais brando para seu cumprimento, substituindo a sanção corporal, ao final, por pena restritiva de direitos”.

No tocante ao pleito absolutório, a defesa deste último utilizou o singelo argumento de que “não há nenhum elemento probatório colhido nos autos que comprove de forma cabal a autoria do delito atribuído ao apelante, tendo em vista que não foram juntadas provas suficientes nos autos e a investigação se baseia apenas na palavra de um policial, o qual foi ouvido em juízo”.

Sob este enfoque,
adianto que o pleito absolutório não merece prosperar
.

Isso porque, a autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas através do Boletim Unificado nº 43306476 de fls. 13/15, do Auto de apreensão de fls. 32-v/33, e do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 33-v.

Especificamente acerca da autoria, válida a transcrição de excertos da r. sentença condenatória. Confira-se:

“A vítima Ailton, em Juízo, declarou que, na data dos fatos, foi abordado por dois elementos, ambos armados, um com uma pistola e o outro com um revólver, quando colocava equipamentos de seu trabalho no interior do veículo GOL, de sua propriedade, dizendo a ele ‘perdeu, passa a chave’.

O informante declarou, ainda, que seu veículo foi recuperado, porém batido, ficando aproximadamente 04 meses na oficina, sofrendo prejuízo de R$ 1.200,00 referente a franquia de seu seguro.

Ademais, reconheceu os acusados, em Juízo, como os autores do crime. (...).

Ao que se constata, as declarações da vítima foram plenamente corroboradas pelas testemunhas de culpa.

A informante Maria Júlia, em Juízo, relatou que, na data dos fatos, dois elementos colidiram com um veículo no portão de sua residência, tendo, ainda, trocado tiros com a Polícia, sendo informada pela Guarnição responsável pela prisão dos acusados que a colisão se deu porque estes estavam sendo perseguidos, por cometimento de crime prévio.

O PM Daniel, em Juízo, informou que tomou conhecimento, via CIODES, de que dois indivíduos haviam abordado um idoso, cada qual com uma arma de fogo, e subtraíram o veículo deste.

Relatou, ainda, que o veículo subtraído foi avistado, iniciando-se acompanhamento, tendo os acusados desrespeitado ordem de parada e trocado tiros com a Polícia, sendo os réus detidos após colidirem o veículo subtraído.

O réu Danylo, em seu interrogatório, resguardou seu direito constitucional ao silêncio.

Felipe, por sua vez, confessou a autoria delitiva, afirmando, contudo, que cometeu o crime sozinho e que Danylo foi detido em sua companhia pois pegou uma carona.

Confirmou, outrossim, que as duas armas de fogo apreendidas pertenciam-lhe.

Não há, portanto, dúvidas de que houve subtração de coisa alheia móvel, mediante o emprego de grave ameaça, o que se comprova pelos termos do BU e Auto de Apreensão, de modo que estão presentes todas as elementares do crime de roubo; indubitável, portanto, a sua materialidade.

Inexistente, ademais, face o material probatório coligido nos autos, dúvidas quanto a autoria delitiva dos acusados, ante as declarações da vítima e testemunhas de culpa, devidamente corroboradas pela confissão do Réu Felipe, inexistindo qualquer elemento probatório hábil a infirmá-las.

Conquanto Felipe tenha negado a participação de Danylo e este tenha permanecido em silêncio, em sede judicial, tem-se que ambos foram reconhecidos pela vítima, como os autores do crime, sendo, ademais, juntos, detidos em flagrante delito, após trocarem tiros com a Polícia, ausente, pois, nos autos qualquer elemento probatório hábil a excluir a coautoria”.

Ademais, em relação às qualificadoras prevista no § 2º, inciso II, e § 2°-A, inciso I, do art. 157, do Código Penal, observa-se que a vítima descreveu com detalhes a prática criminosa, afirmando, categoricamente, tanto em sede administrativa, quanto em sede judicial, o emprego de arma de fogo e o concurso de agentes, o que justifica o reconhecimento dessas majorantes.

Sob esse prisma, cabe rememorar que o crime de roubo se caracteriza pela subtração, por meio de grave ameaça ou violência à pessoa ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência, de coisa alheia móvel, apoderando-se o agente do que juridicamente não lhe pertence.

O tipo subjetivo é o dolo, a vontade do agente de subtrair a coisa alheia mediante emprego de violência, grave ameaça ou recurso análogo.

Tal
animus
pode ser constatado durante o exame dos autos, do qual se depreende o
modus operandi
dos agentes delitivos, que participaram diretamente da ação criminosa.

Desse modo, entendo que os elementos obtidos na instrução criminal são satisfatórios para concluir quanto à autoria do delito,
razão pela qual o pleito absolutório formulado pela defesa de DANYLO CONCEIÇÃO PEREIRA, não merece prosperar
.

Adentrando ao aspecto dosimétrico das penas aplicadas aos recorrentes, constato que ambas as defesas pugnaram pela fixação das reprimendas em seu patamar mínimo.

Em relação ao crime de roubo, com exceção dos maus antecedentes do recorrente DANYLO CONCEIÇÃO PEREIRA, o MM. Juiz de Direito manifestou-se sob idêntica fundamentação quanto as demais circunstâncias judiciais. Confira-se:

Tendo em vista a culpabilidade, devidamente evidenciada, merecendo o acusado reprimenda estatal, considerando ter cometido o crime em plena luz do dia, denotando especial audácia; (...); conduta social, não esclarecida; motivos, não declarados; circunstâncias, desfavoráveis, em especial porque a subtração deu-se em concurso de agente, com claro intuito de garantir a impunidade, facilitando-se a fuga, além do efetivo emprego de arma de fogo, que exacerba a periculosidade in concreto da ação; consequências do crime que são relevantes, eis que a vítima sofreu prejuízo econômico; comportamento da vítima, que não facilitou a prática criminosa e a situação financeira do acusado, de menor sorte.

Ou seja, em verdade, em face de Danylo, foram reconhecidas 04 (quatro) circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, circunstâncias, consequências do crime e maus antecedentes, esta de caráter estritamente objetivo, não sendo considerada negativa a variante relativa à personalidade do agente conforme consignado pela defesa.

Já em face de Felipe, foram reconhecidas 03 (três) circunstâncias judiciais como desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime).

Em relação à culpabilidade, compreendida como o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, entendo que o magistrado sentenciante agiu com acerto ao desvalorar tal circunstância judicial aos recorrentes.

Isso porque, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que o
modus operandi
empregado na empreitada criminosa pode demonstrar a sua gravidade e justificar o maior grau de reprovabilidade da conduta, amparando, portanto, a negativação do vetor judicial culpabilidade (STJ. AgRg no HC 686.905/MS, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Em relação às circunstâncias do crime, diversamente do que sustentam as defesas, vê-se que o MM. Juiz de Direito consignou na terceira fase da dosimetria que, “a despeito da concorrência de causas de aumento, em virtude do concurso de agentes e do emprego de arma, na forma do 68, parágrafo único, do CP, aumento-lhe a pena tão somente em 2/3 (dois terços), em decorrência da incidência do § 2º-A, I, eis que mais grave”.

Ou seja, revela-se indubitável que o reconhecimento desfavorável do vetor relativo às circunstâncias do crime, a partir da fundamentação utilizada pelo magistrado a quo, mostrou-se acertada, não sendo hipótese de empreender a redução da pena-base conforme pleiteado pelos recorrentes.

Sob idêntica perspectiva, as consequências do crime foram, de fato, relevantes para a vítima, na medida em que o prejuízo financeiro restou evidenciado no momento em que ela declarou “que seu veículo foi recuperado, porém batido, ficando aproximadamente 04 (quatro) meses na oficina, sofrendo prejuízo de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) referente à franquia de seu seguro”.

No ponto, impende salientar que esta variável deve ser considerada quando a repercussão do fato fugir da normalidade e transcender o resultado típico. Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece como tese jurisprudencial que:

“O expressivo prejuízo causado à vítima justifica o aumento da pena-base, em razão das consequências do crime.”

Em idêntica orientação:

(...). 4. Dosimetria. 4.1. Crime de roubo. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Subtração de veículo automotor. Bem recuperado. Ousadia na prática da infração penal não demonstrada. Consequências do crime mais gravosa diante do prejuízo econômico suportado com o pagamento de franquia pela reparação do automóvel. (...). 6. Recurso parcialmente provido. (TJSP; ACr 1501459-09.2020.8.26.0536; Ac. 14474662; São Paulo; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli; Julg. 22/03/2021; DJESP 08/04/2021; Pág. 3293).

Sob essa ótica, oportuno destacar o entendimento do Tribunal da Cidadania, no sentido de que “o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando provocada a se manifestar acerca da dosimetria, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção imposta em primeira instância. É possível nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo tratando-se de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu [...].” (HC 232.861/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 24/03/2014).

Ademais, sabe-se que a pena-base deve ser aumentada na exata medida em que se revelam existentes requisitos prejudiciais ao acusado, assim, “
mesmo que a maioria das circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao réu, não seria suficiente para que a pena-base fosse fixada no mínimo legal, uma vez que para isso, há necessidade de que todas as circunstâncias judiciais do réu sejam favoráveis
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 12111233214, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/08/2012, Data da Publicação no Diário: 23/08/2012).

No tocante ao crime de resistência, partindo do intervalo previsto no preceito secundário do tipo penal, qual seja, entre 02 (dois) meses e 02 (dois) anos de detenção e considerando que a pena-base foi fixada para ambos os recorrentes em 03 (três) meses, a partir do desvalor das circunstâncias do crime, “notadamente porque o que ensejou a abordagem que resultou na prisão do acusado – e oposição à ordem legal de funcionário público – foram atos criminosos prévios”,
entendo, de igual modo, que nada há para ser modificado na r. sentença
.

Logo, partindo dessas razoáveis premissas, neste caso revela-se impossível estabelecer o mínimo legal para as penas-bases diante da existência de circunstâncias judiciais negativas para ambos os apelantes.

Por outro lado, constato que a aplicação das circunstância atenuante da confissão espontânea em favor de FELIPE RAMPINELLI CAMPOS, não seguiu a orientação de redução de 1/6 (um sexto), adotada pela jurisprudência pretoriana.

Nesse sentido:

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes. (STJ; AgRg-AREsp 2.231.252; Proc. 2022/0327591-6; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/02/2023; DJE 06/03/2023).

Desse modo, ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, CP), reduzo a pena no patamar de 1/6 (um sexto), fixando a reprimenda intermediária para o crime de roubo em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, por ausentes outras circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, acerca do emprego da arma de fogo, a fração de aumento é única e fixa em 2/3 (artigo 157, § 2º-A, do Código Penal), não tendo o legislador deixado margem de discricionariedade ao magistrado.

Assim, por inexistentes outras causas de diminuição ou de aumento, fixo a pena quanto ao crime de roubo em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (dias) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Por fim, reconhecido o concurso material de crimes previsto no artigo 69, do CP,
fixo a pena definitiva de FELIPE RAMPINELLI CAMPOS em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (dias) dias de reclusão, 03 (três) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal
.

À luz do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, para
NEGAR provimento àquele interposto por DANYLO CONCEIÇÃO PEREIRA e, por fim, DAR PARCIAL provimento à apelação interposta por FELIPE RAMPINELLI CAMPOS
, para o fim de reduzir a pena a ele imposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)